Tribunal: TJDFT
Processo: 0746890-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM PSEUDOARTOSE. INDICAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COM UTILIZAÇÃO DE “KIT BIOPAIN MRI”. ILEGÍTIMA NEGATIVA DE CUSTEIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para “determinar à requerida que autorize e custeie a realização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente com a utilização do Kit Biopain MRI - Larsson, conforme relatório do médico assistente” (ID 73727592).
2. Por meio do Acórdão n. 1903549, esta Turma Cível deu parcial provimento ao apelo anteriormente interposto pela ré, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para realização de exame pericial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) no recurso da ré, se a operadora de plano de saúde deve custear procedimento cirúrgico com utilização do equipamento denominado “Kit Biopain MRI”; e (ii) no recurso da autora, se é cabível a majoração do percentual fixado na sentença a título de verba honorária sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O § 12 do art. 10 da Lei n. 9.656/98, incluído pela Lei n. 14.454, de 21 de setembro de 2022, definiu os parâmetros para que, em determinadas situações, os planos de saúde custeiem procedimentos não previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, a exemplo de terapias com recomendação médica, que possuem comprovação da eficácia ou recomendação de órgãos técnicos nacionais ou internacionais.
5. O exame pericial atestou a necessidade e eficácia científica do tratamento cirúrgico e dos materiais indicados à paciente, diagnosticada com “pseudoartrose de artrose do tarso e alterações degenerativas subtalar, com face de dor contínua, moderada, intensidade com escala visual de dor (EVA) em 8-10, (...) com quadro clínico de hiperalgesia crônica e persistente há mais de 4 (quatro) meses” (ID 178122455).
6. Observada a existência de evidências científicas quanto à eficácia do procedimento e dos materiais indicados à paciente, revela-se ilegítima, à luz do art. 10, §§ 12o e 13o, da Lei n. 9.656/98, com redação dada pela Lei n. 14.454/22, a negativa de custeio levada a efeito pela operadora de contrato de assistência à saúde.
7. A causa não revela maiores complexidades e o processo tramitou em tempo razoável, o que denota a possibilidade de fixação da verba honorária no percentual mínimo estabelecido no art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos conhecidos e desprovidos.